Tribunal: TJDFT
Processo: 0720962-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA DE AUSENTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação de honorários, em todos os casos, está atrelada ao desempenho profissional do patrono da parte vencedora. Nesse sentido, inclusive, o artigo 85, parágrafo 2o, define parâmetros para o arbitramento, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exercido para o seu serviço.
2. Embora a Defensoria Pública tenha participado do processo, sua manifestação restringiu-se a apresentação de petição simples, sem qualquer intervenção técnica. Diante disso, não há razão para a fixação de honorários advocatícios, porquanto não houve prestação de serviço voltado à defesa da ré.
3. Apelação conhecida e não provida.